Tribunal: STF
Processo: ARE 1596832
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME LICITATÓRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME LICITATÓRIO. ART. 90 DA LEI Nº 8.666/93, NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 14.133/2021. FRAUDE À LICITAÇÃO. DATA DA CONSUMAÇÃO DO CRIME. ASSINATURA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO. 
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Federal contra sentença proferida pelo Juízo da Subseção Judiciária de Guanambi/BA, na parte em que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime do art. 90 da Lei nº 8.666/93. 
2. O Parquet Federal sustenta, em síntese, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o marco inicial para contagem do prazo prescricional relativo ao crime do artigo 90 da Lei 8.666/93 não é a data da sessão de julgamento, mas sim aquela em que o contrato administrativo foi efetivamente assinado. 
3. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento que, "em relação ao delito previsto no art. 90 da lei n. 8.666/1993, o termo inicial para contagem do prazo prescricional deve ser a data em que o contrato administrativo foi efetivamente assinado". (HC 484.690/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019). 
4. Seguindo a orientação firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e considerando que, na hipótese dos autos, o contrato foi assinado em 04/02/2014, sendo a denúncia recebida em 01/02/2022, observa-se que não transcorreu lapso temporal (08 anos) suficiente para o reconhecimento da prescrição da hipótese em apreço, a qual somente ocorrerá, em tese, a partir do dia 01/02/2030. 
5. Recurso em sentido estrito provido, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento da ação penal.
Os embargos de declaração opostos foram acolhidos sem efeitos infringentes, “apenas para acréscimo de fundamentação, sem alteração do seu resultado”. 
Nas razões do apelo extremo, os recorrentes sustentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, LXXVIII, e 93, IX, da Constituição Federal. 
A defesa argumenta, em síntese, que “entende como correta a posição do MM. Juiz de 1º grau quando extinguiu a pretensão punitiva estatal, visto que o delito do art. 90 da Lei n.º 8.666/93 é formal, de modo que a sua consumação se dá com a mera demonstração de que o caráter competitivo do certame foi frustrado, o que, no caso dos autos, onde se alega montagem do procedimento, esse estaria consumado desde o início do procedimento, como bem exposto pelo juízo sentenciante ao rever seu posicionamento anterior e afirmar que o prazo prescricional in casu se iniciaria na data da realização da sessão de licitação ou mesmo em período anterior, quando da publicação de eventual edital direcionado, por exemplo, mediante prova, independente da homologação da licitação ou assinatura do contrato administrativo, que seriam mero exaurimento do crime”.
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema 339 da Repercussão Geral, e não o admitiu no que tange às demais matérias, por entender que os recorrentes não demonstraram a repercussão geral da matéria suscitada.

É o relatório. DECIDO.
O presente agravo não merece prosperar.
Com efeito, o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.
É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.
A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).
Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 
Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)

Destaco que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

Assim, não conheço do agravo nesse ponto específico (Tema 339 da Repercussão Geral). 
Passo à análise da matéria remanescente e, assim fazendo, verifico que a matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. 
Deveras, o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõem o Código Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. 
Demais disso, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, revelada pelos questionamentos quanto ao momento consumativo do crime em tela. Referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo restringe-se a fundamentação vinculada de discussão eminentemente de direito constitucional e, portanto, não servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crime contra as finanças públicas. Assunção de obrigação no último ano do mandato ou da legislatura. Art. 359-C do Código Penal. 4. Alegação de prescrição retroativa da pretensão punitiva afastada pelo tribunal estadual. Art. 110, §1º, do Código Penal, redação da Lei nº 12.234/2010. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.413.204-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/03/2023)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. QUESTÃO DEBATIDA EM ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RE CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE REDISCUTE A QUESTÃO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. DANO AO ERÁRIO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento de recurso especial, somente legitimará o uso da via recursal extraordinária se a questão constitucional nele versada for diversa daquela decidida pela instância ordinária. Precedentes. II- A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC/2015. III - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 desta Corte. IV – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, para a caracterização da conduta tipificada no art. 89, da Lei 8.666/1993, é indispensável a demonstração, já na fase de recebimento da denúncia, do elemento subjetivo que indique a intenção de causar dano ao erário ou obter vantagem indevida, o que, foi afirmado nos autos. V- É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório da causa. Súmula 279/STF. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.396.899-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21/10/2022)

Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 
Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:  
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 137-138)
Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.
Ex positis, CONHEÇO parcialmente do agravo e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 21, §1º, do Regimento Interno do STF.  
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente